Tribunal: TJDFT
Processo: 0754912-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754912-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B, C contra decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0005799-61.2005.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0032331-53.2016.8.07.0018. Eis a r. decisão agravada: “Nos termos do art. 792, §4o, do CPC, intime-se o terceiro adquirente (DANIEL DE SOUZA FREITAS) sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativa ao bem, para que possa oferecer, caso queira, embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos de no 0032331-53.2016.8.07.0018, em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, noto que o executado não consta naqueles autos como credor, tampouco foram juntadas provas de que este tenha créditos a receber, razão pela qual indefiro o pedido. Trancorrido o prazo fixado nesta decisão, tornem conclusos para análise dos demais pedidos de id. 256341955.” A agravante sustenta que, apesar das diversas diligências realizadas para localizar bens do agravado, não obteve êxito, pois este alienou seu único imóvel, transferiu bem móvel para o nome do filho e não possui contas bancárias com saldo penhorável, embora receba remuneração mensal superior a onze salários mínimos. Alega que o agravado é sindicalizado ao SINPRO-DF, entidade que obteve êxito em ação coletiva (processo no 0032331-53.2016.8.07.0018), gerando créditos a serem pagos aos sindicalizados, razão pela qual requer a penhora no rosto dos autos. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se nos artigos 6o, 139, IV, 797 e 799 do CPC, no princípio da cooperação e na efetividade da execução, defendendo que a penhora no rosto dos autos é medida legítima diante da probabilidade concreta de crédito e do risco de frustração da execução. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora no rosto dos autos do processo no 0032331-53.2016.8.07.0018, do crédito em favor do agravado, além de que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado indicado. Preparo no ID 79415069. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator